Tribunal: STF
Processo: AI 429849
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: debate relativo à
responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos
trabalhistas, restrito ao âmbito da legislação ordinária pertinente
(Enunc. 331/TST; L. 8.666/93), insuscetível de reapreciação na via
do recurso extraordinário: precedentes.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: questão que demanda o reexame dos
 fatos à luz das provas que permeiam a lide: incidência da Súmula
279.